Tribunal: TJMT
Processo: 0003606-28.2015.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial N. 0003606-28.2015.811.0002
RECORRENTE: ERIKA DA CUNHA MELO
RECORRIDO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ERIKA SANTOS DA CUNHA MELO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c’, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 48560955):
"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA - BEM APREENDIDO – DECURSO DO QUINQUÍDIO PARA A PURGAÇÃO DA MORA – CONSOLIDAÇÃO DO DOMINIO E POSSE DO BEM EM MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO – PRETENSÃO DE REVISAR CLÁUSULAS CONTRATUAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE COBRANÇA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, SEJA DE FORMA ISOLADA OU CUMULADA – PREVISÃO NO CONTRATO PARA INADIMPLÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% MAIS MULTA CONTRATUAL DE 2% - LEGALIDADE – PRETENSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE COM A VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM – PROVIDÊNCIA PASSÍVEL DE SER ADOTADA EM VIA PROCESSUAL PRÓPRIA – BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com os parâmetros adotados pelo Superior Tribunal de Justiça, a revisão da taxa de juros remuneratórios exige significativa discrepância em relação à média praticada pelo mercado financeiro, circunstância não verificada na espécie, sendo insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar 12% (doze por cento) ao ano.
No caso concreto, não restou comprovada a efetiva cobrança da comissão de permanência, seja de forma isolada ou cumulada com outros encargos moratórios. (TJMT – Apelação Cível no 0003606-28.2015.811.0002, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01.07.2020).
Opostos Embargos de Declaração, decidiu-se, in verbis (ID. 51498978):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECURSO DO QUINQUÍDIO PARA A PURGAÇÃO DA MORA – CONSOLIDAÇÃO DO DOMINIO E POSSE DO BEM EM MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO – PRETENSÃO DE REVISAR CLÁUSULAS CONTRATUAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA DE MERCADO – PREVISÃO NO CONTRATO PARA INADIMPLÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% MAIS MULTA CONTRATUAL DE 2% - LEGALIDADE – PRETENSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE COM A VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM – PROVIDÊNCIA PASSÍVEL DE SER ADOTADA EM VIA PROCESSUAL PRÓPRIA – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC – OMISSÃO – VÍCIO SANADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDO, EM PARTE, TÃO SOMENTE PARA SANAR OMISSÃO NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO, SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES AO RECURSO.
Reconhecido omissão no acordão embargado é de ser sanado o vício, sem atribuir efeito infringente ao decisum recorrido.
Na espécie não há contradição, omissão ou entendimento equivocado quando da análise específica sobre as taxas de juros contratadas com a instituição financeira Embargada, bem como acerca da necessidade de prestação de contas na ação de busca e apreensão.”
Alega violação aos artigos 4o, 6o e 8o, todos do CPC e ao artigo 2o do Decreto Lei no 911/96, ao fundamento que “o Tribunal deixou de apreciar a demanda recorrida com a dialeticidade do Código de Processo Civil, somado à ordem expressa no Dec/Lei 911/69, que indicam a franca possibilidade e cabimento de se prestar contas da alienação direta de bens de terceiro no próprio processo de busca e apreensão”.
Assevera ainda que o acórdão impugnado contrariou os artigos 51, incisos IV e XV, e 54 do Código de Defesa do Consumidor, pois incorreu em “OMISSÃO/CONTRADIÇÃO na adoção do índice que balizou o r. Voto do Relator, eis que o índice total da operação não é o percentual de 3,28% e sim 4,37%, ou 7,37% em caso de inadimplemento, tais premissas certamente levam à outra guisa de conclusão, de modo que merece ser acolhido os presente embargos, declarando-se a abusividade constatada e consequente minoração dos índices cobrados”.
Recurso tempestivo (ID. 54202473).
A parte Recorrida ofertou contrarrazões (ID. 56311480), pugnado pelo desprovimento do recurso.
É o relatório. Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Em relação a contrariedade aos artigos 4o, 6o e 8o, todos do CPC e ao artigo 2o do Decreto Lei n. 911/96, a parte Recorrente súplice pela reforma do acórdão guerreado, objetivando que seja determinado a possibilidade de se prestar contas da alienação fiduciária no próprio processo de busca e apreensão.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Quanto à necessidade de prestação de contas, esta Câmara já decidiu no sentido de que se a parte devedora objetiva o recebimento de eventual saldo decorrente da venda do bem, objeto da alienação fiduciária, deve buscar a respectiva prestação de contas, com a devolução do crédito remanescente, se houver, ainda que em processo autônomo, consoante dicção do artigo, 3o, §8o, do Decreto-Lei n. 911/1969; sem que a falta de adoção dessa providência, em sede da ação de busca e apreensão, importe na improcedência da demanda.
Nesse sentido:
“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA - BEM APREENDIDO – DECURSO DO QUINQUÍDIO PARA A PURGAÇÃO DA MORA – ALIENAÇÃO DA COISA EFETIVADA PELO CREDOR FIDUCIÁRIO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 2o C/C ART. 3o, §1o, DO DECRETO-LEI N. 911/69 – PRETENDIDA DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE – PROVIDÊNCIA PASSÍVEL DE SER ADOTADA EM VIA PROCESSUAL PRÓPRIA – BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Objetivando, a devedora, o recebimento de eventual saldo decorrente da venda do bem, objeto da alienação fiduciária, deve buscar a respectiva prestação de contas, com a devolução do crédito remanescente, se houver, ainda que em processo autônomo, consoante dicção do artigo, 3o, §8o, do Decreto-Lei no 911/69; sem que a falta de adoção dessa providência, em sede da ação de busca e apreensão, importe na improcedência da demanda.” (AP N.U 0017908-76.2014.8.11.0041, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 21/06/2017).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
““RECURSO ESPECIAL N. 1866396 - MS (2020/0060444-0)
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VENDA EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS NO ÂMBITO DA PRÓPRIA DEMANDA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
DECISÃO MONOCRATICA
“Vistos etc.
Trata-se de recurso especial interposto por CARMEM SOCORRO ALVES FOSS contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO ? BUSCA E APREENSÃO ? INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS PRÓPRIOS AUTOS ? DIREITO À PRESTAÇÃO DE CONTAS, MAS PELA VIA ADEQUADA ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
01. Segundo previsão do art. 2o d o Decreto-Lei n. 911/1969, alterado pela Lei n. 13.043/2014, tem o devedor direito à prestação de contas, quanto à venda extrajudicial do veículo. Todavia, o direito à prestação de contas deve ser buscado pela via adequada e autônoma, e não nos próprios autos.
02. Recurso conhecido e desprovido Em suas razões, a parte recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, ofensa ao art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969, alegando, em síntese, que o dispositivo, ao referir ao direito de prestação de contas, não indica a necessidade de ação autônoma para tal fim. Sustenta que a alteração na redação do dispositivo legal, efetuada pela Lei n.o 13.043/2014, além de explicitar o direito à prestação de contas, também objetivo a celeridade processual, sendo viável o prosseguimento nos próprios autos.
Sem contrarrazões (e-STJ, fl. 53).
É o breve relatório.
Decido.
O recurso não merece provimento.
Isso porque o Tribunal de origem, ao negar provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora recorrente, manteve a decisão do juízo de 1a instância que indeferiu requerimento de prestação de contas nos próprios autos da ação de busca de apreensão.
Para tanto, asseverou que "(...) há previsão legal [art. 2o do Decreto-Lei 911/1969, redação dada pela Lei 13.043/2014] para que o credor fiduciário, ora agravado, preste contas sobre a venda do bem.
Todavia, considerando-se os estreitos limites da ação de busca e apreensão, não se admite a ampliação cognitiva da demanda, ainda mais depois de transitada em julgado a sentença que julgou procedente a busca e apreensão" (e-STJ, fl. 17).
O entendimento manifestado no acórdão recorrido está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, na qual se reconhece que "não há possibilidade de alcançar essa prestação de contas no próprio âmbito da ação de busca e apreensão", pois "além do objeto da ação ser restrito ao aspecto possessório, visando à consolidação da posse plena, porque não há título executivo a amparar eventual cumprimento de sentença a respeito do saldo remanescente" (REsp 1.678.525/SP, Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a T., DJe 09/10/2017).
A ementa desse julgado foi assim sumariada:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERESSE PROCESSUAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. VEICULO AUTOMOTOR. ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DE TERCEIRO. CABIMENTO.
(...)
2. No caso de alienação extrajudicial de veículo automotor regida pelo art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969 - redação anterior à Lei n. 13.043/2014 -, tem o devedor interesse processual na ação de prestação de contas, quanto aos valores decorrentes da venda e à correta imputação no débito (saldo remanescente).
3. A administração de interesse de terceiro decorre do comando normativo que exige destinação específica do quantum e a entrega de eventual saldo ao devedor.
4. Após a entrada em vigor da Lei n. 13.043/2014, que alterou o art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969, a obrigação de prestar contas ficou expressamente consignada.
5. Recurso especial conhecido em parte e não provido.
Nessa mesma linha de consideração, as seguintes decisões: AREsp 1.550.376/SP (Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 30/10/2019) e REsp 1.825.752/CE (Min. Marco Aurélio Belizze, DJe de 15/08/2019).
Por fim, destaco apenas, assim como referido no precedente acima citado e também assegurado pelo próprio acórdão ora recorrido, assistir ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, porém tal pretensão deve ser buscada através da via processual adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
Não obstante a previsão contida no art. 85, § 11, do CPC/2015, deixo de majorar os honorários advocatícios porquanto não houve prévia fixação da referida verba na origem.
Advirto as partes que a oposição de incidentes manifestamente improcedentes e protelatórios dará azo à aplicação das penalidades legalmente previstas.
Intimem-se.
Brasília, 05 de agosto de 2020.
Ministro Relator PAULO DE TARSO SANSEVERINO Julgado 07/08/2020.”
Assim sendo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos supramencionados, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com as orientações sedimentadas no STJ.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Cláusulas Contratuais. Súmulas 5 e 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
In casu, o Recorrente pretende revisar o contrato, alegando juros e taxas abusivas, onerosidade excessiva, indevida a capitalização de juros, bem como, a cobrança de taxas/tarifa de cadastro.
Para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. OMISSÃO DE REGISTRO DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSTERIOR LEILÃO DO BEM A TERCEIROS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese, Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos, das provas documentais, da natureza da avença e da interpretação do contrato, concluiu por manter a sentença de resolução contratual por culpa das demandadas, em razão de a ora agravante ter contribuído para que o veículo fosse vendido a terceiro de boa-fé no curso da ação, em leilão realizado pelo DETRAN, por causa da falta do anterior registro do gravame de alienação fiduciária que lhe incumbia, e, também, pelo fato de que teve ciência do recolhimento do veículo no pátio da Polícia, com bastante antecedência do leilão.
2. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre as razões para a resolução do contrato demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, além da necessidade de interpretação de cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1362246/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020)”
No mesmo sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. MORA. CARACTERIZAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. ENCARGO DA NORMALIDADE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ)
2. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando cabalmente comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares. Recurso representativo da controvérsia.
3. A reforma do julgado demandaria a revisão do acervo fático-probatório e a análise de cláusulas contratuais, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
4. A constatação do abuso na exigência de encargos durante o período da normalidade contratual afasta a configuração da mora, consoante iterativa jurisprudência desta Corte.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1183999/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de setembro de 2020.
Des. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII